Tribunal: TJDFT
Processo: 0742304-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA, DIFAMAÇÃO. AMEAÇA E INJÚRUA RACIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO. CONVENIÊNCIA INSTRUTÓRIA EXAURIDA\SUSPENSAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica, por evitar valorações distintas de um mesmo elemento. Entretanto, uma vez homologados o acordo de não persecução e de transação penal – ocasião na qual, inclusive, foi registrada a confissão perante o Ministério Público – não mais subsiste conveniência instrutória a justificar a reunião.
2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado.